Tribunal: TJMT
Processo: 1025680-44.2024.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025680-44.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO DE ARAUJO - CPF: 004.302.723-75 (APELANTE), JANUSE DA SILVA MACHADO - CPF: 116.964.687-52 (ADVOGADO), LIESSYA LAYLA DINIZ SIQUEIRA - CPF: 084.952.984-06 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO TEMPORAL E DANO MORAL
–

PARCIAL
PROCEDÊNCIA
–

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DESVINCULAÇÃO DE UNIDADE CONSUMIDORA – ANOTAÇÕES RESTRITIVAS ANTERIORES – SÚMULA 385/STJ – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL – DANO TEMPORAL – AUSÊNCIA DE PROVA DO EFETIVO PREJUÍZO
– RECURSO
DES
PROVIDO
.

1. Demonstrada a ausência de vínculo contratual entre o consumidor e a unidade consumidora de energia elétrica, impõe-se o cancelamento da negativação e a desvinculação do seu nome da titularidade da unidade, nos termos do art. 373, II, do CPC/15.

2. Constatada a existência de outras anotações restritivas legítimas anteriores à inscrição indevida, aplica-se a Súmula 385 do STJ, afastando a configuração de dano moral indenizável.

3. A reparação por
dano
temporal, com fundamento na teoria do desvio produtivo do consumidor, exige prova concreta do comprometimento relevante do tempo útil do autor, não caracterizado no caso em que as tentativas de resolução
administrativa se deram exclusivamente por meios remotos, sem demonstração de prejuízo substancial à rotina pessoal ou profissional do consumidor.

4. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1025680-44.2024.8.11.0002 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT

APELANTE:

JOSE ANTONIO DE ARAUJO

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
R
ecurso de Apelação Cível interposto p
or

JOSE ANTONIO DE ARAUJO
contra a sentença proferida na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Temporal e Dano Moral
ajuizada
em face de

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA
DE ENERGIA S.A
,
a qual julgou
parcialmente procedente os pedidos iniciais apenas para determinar que a requerida desvincule o nome do autor da unidade consumidora n. 6/294659-4, bem como promova a exclusão do nome do requerente dos cadastros restritivos de crédito em relação aos débitos nos valores de
R
$ 142,41, R$ 28,20, R$ 10.721,73, R$ 735,75 e R$ 1.309,66 (
ID
292790371
).

Por fim,
diante da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento
“pro rata”
das despesas judiciais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ante a natureza e importância da causa, o grau do zelo do trabalho profissional, o local da prestação dos serviços e o tempo despendido (art. 85 § 2o, CPC/15), salientando que em relação a parte requerente, fica sobrestada a sua exigibilidade, pois é beneficiária da justiça gratuita.

Nas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese,
a inaplicabilidade da Súmula 385/STJ, alegando que a negativação promovida pela
concessionária de energia
seria a mais antiga dentre as existentes.

Aduz que a reparação pelo dano temporal prescindiria de prova específica, considerando os transtornos experimentados com reclamações administrativas e judicialização do conflito.

Ao final, r
equer a reforma da sentença, com condenação da
apelada
ao pagamento de indenização por danos morais e temporais, nos moldes postulados na exordial.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento

(
ID
292790381
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1025680-44.2024.8.11.0002 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT

APELANTE:

JOSE ANTONIO DE ARAUJO

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial que o autor ao tentar realizar uma compra parcelada em uma loja local, teve seu crédito negado em razão da existência de registros restritivos em seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Ao consultar os cadastros, constatou que a origem de parte das restrições dizia respeito a débitos vinculados à unidade consumidora no 6/294659-4, registrada em seu nome junto à empresa requerida.

Alegou, no entanto, que não reconhece qualquer vínculo com essa unidade consumidora, tampouco teria autorizado ou solicitado a vinculação de seu nome à referida instalação. Afirmou ainda que jamais utilizou os serviços correspondentes aos débitos que geraram as
negativações (
valores de R$ 142,41, R$ 28,20, R$ 10.721,73, R$ 735,75 e R$ 1.309,66
)
, razão pela qual ingressou com a presente ação, requerendo a exclusão imediata das restrições e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais e temporais.

Ao apreciar o feito,
o
magistrad
o
singular
Dr.
Luis
Otávio Pereira Marques

julgou
parcialmente
pr
ocedente

a ação
, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte
autora
.

Pois bem.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a
concessionária/apelada
se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

Cinge-se a controvérsia à verificação da possibilidade de reparação civil por danos morais e danos temporais, decorrentes de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, sem comprovação de vínculo contratual entre as partes.

A sentença reconheceu, com acerto, que não se comprovou a relação jurídica entre o recorrente e a unidade consumidora vinculada aos débitos registrados, motivo pelo qual determinou-se a exclusão do nome do autor dos cadastros negativos, bem como sua desvinculação da titularidade da referida unidade.

A par de tais observações, o d. magistrado consignou que (ID
292790371
, p.
4
/5
):

“[...] No que tange aos danos morais, tal pedido está consubstanciado na negativação do

Cadastro de Pessoas Físicas – CPF – da parte autora no rol de devedores em virtude de débito inexistente.

Das provas coligidas, verifico a existência de outras anotações pré-existentes à

negativação aqui questionada em nome da parte autora, conforme se observa do extrato juntado no id. 163204874.

Dessa forma, a guisa deste cenário, entendo que a situação aqui tratada não é capaz de

gerar danos efetivos à imagem da parte autora que, como dito, possuía outras anotações registrada nos órgãos de

proteção ao crédito e, portanto, insuscetível de ser moralmente indenizada.

[...]

Ademais, também não assiste razão ao pleito indenizatório quanto a alega perda de tempo produtivo do consumidor, em que pese à comprovação da existência de um protocolo de atendimento buscando solucionar administrativamente o litígio, tal fato por si só não é capaz de gerar o dever de indenizar.

Isso porque não há nos autos provas de que o requerente tenha despendido uma quantia excessiva de tempo na busca da solução administrativa do litígio. [...].”

Todavia, a negativa de indenização por danos morais encontra-se rigorosamente alinhada com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, especialmente diante da existência de anotações restritivas anteriores no nome do autor, o que restou devidamente comprovado no documento
de ID 292789891
.

De acordo com o
documento mencionado
acima
(
relatório de restrições de crédito
)

h
á registro de inadimplência junto à DMCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA, com data de inclusão em 04/01/2023, anterior à negativação da ENERGISA.

Constam ainda registros
d
e 18/07/2022, junto à BIG LOJAS, no valor de R$ 247,27;
e d
e 16/07/2023, referente a débito com o Banco C6, no valor de R$ 122,82.
Vejamos:

A negativação da ENERGISA teve início apenas a partir de
16/08/2023
, conforme os próprios registros presentes no mesmo documento. Logo, resta cabalmente caracterizada a anterioridade das inscrições em nome do apelante, legítimas e não impugnadas.

Assim, aplica-se ao caso a Súmula 385/STJ, segundo a qual:

"Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento."

O fundamento da súmula é justamente a ausência de abalo adicional à honra daquele que já se encontra com o nome negativado por outras dívidas legítimas. Não se trata, pois, de legitimar novas condutas ilícitas, mas de reconhecer que não há agravamento na situação jurídica do devedor preexistente a justificar compensação por danos extrapatrimoniais.

Quanto ao dano temporal, igualmente não assiste razão ao recorrente. A teoria do desvio produtivo do consumidor, embora aceita pela jurisprudência em casos de manifesta desídia do fornecedor, exige prova do comprometimento relevante e anormal do tempo útil do consumidor em razão do ilícito praticado.

No caso, a própria petição
do requerente
admite que as tentativas de resolução administrativa se deram por telefone e pela plataforma CONSUMIDOR.GOV.BR, meios que, embora legítimos, não demandaram o deslocamento físico, nem demonstram interferência substancial e comprovada na rotina produtiva do
autor
.

A jurisprudência, nesse ponto, tem exigido mínimo conjunto probatório capaz de demonstrar o esforço reiterado, frustrado e oneroso ao qual o consumidor tenha sido submetido. Simples alegações ou apresentação de um protocolo eletrônico de atendimento não satisfazem esse ônus, especialmente quando o próprio consumidor opta por vias céleres e remotas de reclamação, que, embora não possam ser desvalorizadas, tampouco autorizam indenização automática.

A propósito:

“APELAÇÕES CÍVEIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. LIGAÇÃO DE SERVIÇO. DÉBITO PROPTER PERSONAM. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E TEMPORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Não é conhecido o recurso
da autora no tocante ao pleito de arbitramento de honorários em "20% do valor da causa", porquanto já contemplado na decisão recorrida. Ausência de interesse recursal. 2. Ainda que reconhecida a responsabilidade objetiva da concessionária, por força do art. 14 do CDC e art. 37, § 6o, da CF/88, imprescindível a comprovação de dano e de nexo de causalidade. 3. Hipótese em que se trata de negativa de nova ligação de energia em imóvel, não se configurando o excepcional reconhecimento de dano moral in
re

ipsa
. Precedentes. 4.
Ausência de prova de
de
comprometimento lesivo do tempo, de forma a autorizar a indenização segundo a Teoria do Desvio Produtivo. Precedentes.
5. Cabível a redução dos honorários de sucumbência, a fim de adequá-los aos parâmetros estabelecidos no art. 85, § 2o, do CPC.APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE CONHECIDA E IMPROVIDA. APELAÇÃO DA RÉ PROVIDA.”
(TJ-RS - AC: 50010117720208210014 ESTEIO, Relator.: Francesco Conti, Data de Julgamento: 24/11/2021, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 06/12/2021) (
g.n
.)

“RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA AUTORA QUANTO A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. DANO TEMPORAL NÃO EVIDENCIADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Diante da negativa da parte
consumidora em ter celebrado contrato com a empresa, competia a esta a comprovação da origem do débito, entretanto, fato é que não houve o termo de confissão de dívida apresentado na defesa não observa às prescrições do art. 595 do CC, o que acarreta a nulidade dos contratos, nos termos do artigo 104, III, c/c o artigo 166, IV, V, do mesmo códex. Destarte, sendo nulo o contrato, também é nulo o débito dele advindo. 2. A inscrição indevida do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in
re

ipsa
”. 3. O extrato juntado com a inicial, apesar de não ser extraído do balcão dos órgãos de proteção, possui todos os dados de identificação e de validação de acesso, não possuindo aparência de fraude ou adulteração, de modo que serve como meio de prova. 4.
Não merece guarida o pedido de dano temporal, quer porque a reclamante não logrou demonstrar ter sofrido o efetivo dano temporal, quer porque a indenização por dano moral já é suficiente para compensar eventual dano temporal. Assim, deve ser afastada a tese de reparação autônoma do desvio produtivo da consumidora.
5. Sentença parcialmente reformada. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(TJ-MT 10111642420218110002 MT, Relator.: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 15/02/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 16/02/2022)
(
g.n
.)

Portanto, inexiste nexo causal específico entre a conduta da concessionária e um eventual dano temporal com repercussão indenizável, sendo absolutamente legítima a negativa contida na sentença.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025